Tribunal: TJES
Processo: 5012885-21.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012885-21.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVADA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. RESSARCIMENTO DO DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. ABALO À HONRA SUBJETIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, “a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma” (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. 2. A teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviço responde de forma objetiva pelos danos que causar. Logo, para exsurgir o dever de indenizar, basta a demonstração da falha na prestação de serviço e do dano que dela decorre, revelando-se, assim, o nexo de causalidade; destacando-se ainda que a celeuma deve ser analisada à luz do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável às concessionárias de serviço público. 3. Resta evidente a falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica, que deixou de realizar as adequações que lhe cabiam, a despeito das solicitações do usuário; sendo certo que, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei n. 8.987/1995, apenas pode ser considerado adequado o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade e eficiência, dentre outros parâmetros. 4. No caso, a consumidora afirma que a fornecedora deve ser responsabilizada pelo prejuízo de ordem material, consubstanciado no valor dos cabos de cobre furtados, na medida em que, caso a ligação tivesse sido realizada, e a fiação estivesse energizada, restaria impossibilitada a subtração; argumenta contra o qual não se insurge a concessionária de serviço público, e que revela o nexo de causalidade. 5. Na esteira da remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as pessoas jurídicas podem ser vítimas de danos morais quando se verifica lesão à sua honra objetiva, o que se vislumbra nas hipóteses em que há prejuízo à sua reputação e credibilidade perante seus clientes e/ou parceiros comerciais. No entanto, cabe à pessoa jurídica em tese lesada a comprovação do referido abalo à sua honra objetiva, não sendo possível a demonstração do dano pelas circunstâncias observadas na situação em si. 6. Descabida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais se a pessoa jurídica, suposta vítima, não logrou êxito em comprovar suas alegações, não havendo efetiva prova de que seu nome e sua reputação foram abaladas em virtude da falha na prestação do serviço. 7. Recurso conhecido e provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.,
com vistas à reforma da sentença (ID 6191237), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão formulada por
CÂMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE VITÓRIA
na ação indenizatória em epígrafe, para condenar a Apelante ao pagamento de i) R$14.718,71 (catorze mil, setecentos e dezoito reais e setenta e um centavos), a título de indenização por danos materiais; e ii) R$5.000,00, em sede de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 6191239), a Apelante defende que: i) “demonstrou passo a passo a execução do serviço e as devidas justificativas de ordem técnica para atraso na conclusão da obra”; ii) “inexistiram registros de qualquer tipo de interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade do fornecimento de energia para a unidade”; iii) não sendo observada intercorrência que possa ter causado prejuízo, não nexo causal entre sua conduta e o dano relatado”; iv) os fatos narrados na exordial não são causadores de danos morais indenizáveis, decerto que, se mantida tal condenação, deve ser minorado o
quantum
fixado, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; v) descabida a indenização por danos materiais, uma vez que não possui responsabilidade pela violência urbana.

Contrarrazões (ID 6191243), onde a Apelada, preliminarmente, suscita a ausência de dialeticidade do recurso e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Argumenta a Apelada que o recurso interposto não possui dialeticidade, uma vez que, em suma, apenas repetiu os argumentos expostos na contestação.

No entanto, verifico que razão não lhe assiste.

Isso pois, conforme pacífica jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça,
“a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022).

Da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação da Apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada.

Logo, reputa-se dialético o recurso, na esteira do entendimento firmado pelo eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. NECESSÁRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO COMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal:
A partir do exame das razões suscitadas no recurso, bem como daquelas utilizadas como motivação pela sentença recorrida, tenho que a Apelante observou o Princípio da Dialeticidade, uma vez as teses jurídicas apresentadas no recurso são capazes de infirmar aquelas adotadas pelo juízo de origem. Isso porque é possível extrair as razões pelas quais se pugna a reforma/anulação da sentença, bem como os pontos da mesma aos quais se insurge a Apelante, de modo que definitivamente não se trata de impugnação genérica.
[...] (TJES; AC 1129731-35.1998.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 29/03/2022; DJES 09/05/2022)

Isso posto,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida.

II - DO MÉRITO

Em síntese, a controvérsia recursal cinge-se ao exame da responsabilidade da Apelante, concessionária de energia elétrica, pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais que a Apelada afirma ter experimentado em virtude de suposta falha na prestação do serviço.

Assim como o Juízo de piso, entendo que ao caso concreto se aplicam não só as regras previstas no Código Civil, como também devem ser observados os ditames da legislação consumerista; destacando-se ainda que não houve irresignação da Apelante no que tange à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Com efeito, a teor do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviço responde de forma objetiva pelos danos que causar. Logo, para exsurgir o dever de indenizar, basta a demonstração da falha na prestação de serviço e do dano que dela decorre, revelando-se, assim, o nexo de causalidade.

Rememoro também que a celeuma deve ser analisada à luz do disposto no art. 37, §6º, da Constituição Federal, aplicável às concessionárias de serviço público.

Acerca da responsabilidade das empresas concessionárias fornecedoras de energia elétrica, vejamos a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO PROPOSTA POR SEGURADORA COM FUNDAMENTO EM SUB-ROGAÇÃO LEGAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RELAÇÃO DE CONSUMO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS AO ELEVADOR DO CONDOMÍNIO SEGURADO - VARIAÇÃO NA TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESSARCIMENTO DEVIDO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.
1. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, a teor do disposto no art. 37, § 6º da Constituição Federal, assim como nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
eis que a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF.
2. Tratando-se de responsabilidade objetiva, para a configuração do dever de indenizar, necessária a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, independente de demonstração de culpa, sendo afastado apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou, ainda, de caso fortuito ou força maior.
[...] (TJ-ES - AC: 00046474020188080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2022)

No caso em apreço, narrou a Apelada que, após inúmeras reclamações realizadas em virtude de falha no fornecimento de energia, foi informada pela Apelante que a regularização do serviço dependeria da realização de melhorias, com a execução de serviços na rede de distribuição de energia elétrica.

Ainda, em sua peça vestibular, asseverou o seguinte:

“[...] visando atender solicitação da requerida, a CDL Vitória promoveu obra interna para adequação do padrão de energia, construindo novo relógio para leitura de energia do lado externo da empresa.

A requerente possui endereço no Centro de Vitória, local conhecido pelo grande número de moradores de rua e usuários de drogas, onde ocorrem diversos furtos e tal fato causou preocupação tendo em vista que a benfeitoria realizada deixou exposto cabos de cobre, por tal fato solicitou urgência junto a requerida para que efetuasse a ligação a rede elétrica.

A requerida por sua vez informou que a ligação do novo padrão de energia somente poderia ser feito após obra de melhoria firmada em contrato, desta forma a requerente ficou a mercê da boa vontade da requerida em promover a melhoria, porém não foi feita.

A fornecedora não cumpriu o contratado, razão pela qual em 21 de dezembro de 2021, visando resolução administrativa, a requerente notificou formalmente a requerida a respeito do cumprimento do contrato, quedas de energia e possíveis danos que a requerida poderia sofrer, mas não obteve nenhum retorno.

Neste lapso temporal, o relógio de medição de energia exigido pela EDP como padrão estava pronto, com todo cabeamento preparado para ligação a rede elétrica, aguardando somente a melhoria na rede como requisito para a referida conexão.”

De fato, nota-se que a própria Apelante, em 23/07/2021, informou à consumidora ter identificado a
“necessidade de melhoramento de rede para atendimento à modificação de padrão, tendo em vista que a instalação é atendida em Media Tensão e o novo padrão foi modificado para Baixa Tensão
”. Na ocasião, informou que o pedido de readequação de rede estava em andamento. Este documento se encontra no ID 6191187.

Depreende-se dos autos que, visando tal adequação, a Apelada realizou obras significativas, todavia, a Apelante não levou a termo a implementação das melhorias imprescindíveis para a modificação do padrão.

Nesse contexto, resta evidente a falha na prestação de serviço por parte da Apelante, que deixou de realizar as adequações que lhe cabiam, a despeito das solicitações do usuário; sendo certo que, nos termos do art. 6º, §1º, da Lei n. 8.987/1995, apenas pode ser considerado adequado o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade e eficiência, dentre outros parâmetros.

Importa salientar que, como se depreende dos boletins de ocorrência anexados na exordial, em fevereiro de 2022 a Apelada foi vítima de crime de furto, onde foram roubados justamente os cabeamentos de cobre instalados no local para a alteração do padrão de energia,
fiação essa que ficou exposta e desenergizada, em virtude da inércia da Apelante em atender a solicitação de modificação de padrão realizada pela Apelada
.

Portanto, dada a comprovação do prejuízo de ordem material arcado pela Apelada, no importe de R$14.718,71 (catorze mil, setecentos e dezoito reais e setenta e um centavos), o qual é oriundo da falha na prestação do serviço, que não foi prestado pela Apelante com eficiência, no que tange à realização das modificações do padrão de energia elétrica em prazo razoável, mostra-se imperiosa a condenação da fornecedora de serviço à restituição do valor pago, sublinhando-se que a Apelante não questiona o valor arbitrado a título de indenização por danos materiais, mas apenas a juridicidade da condenação em si.

Sublinho que a condenação imposta não significa a atribuição de culpa à Apelante pela falha na segurança pública, isto é, pelo crime patrimonial, mesmo porque o elemento da culpa sequer é tangenciado quando se está diante de hipótese de responsabilidade civil objetiva, como é o caso dos autos.

Em verdade, o que se deve levar em consideração é o nexo causal que advém da desídia da Apelante na prestação de seu serviço, frustrando a legítima expectativa da Apelada, que realizou benfeitorias com o fito de possibilitar a adequação do serviço demandada, porém amargou tal prejuízo antes mesmo que a solicitação fosse atendida pela Apelante.

Merece registro que a consumidora Apelada afirma que o evento danoso pode ser atribuído à Apelante na medida em que, caso a ligação tivesse sido realizada, e a fiação estivesse energizada, restaria impossibilitada a subtração; argumenta contra o qual não se insurge a Apelante.

De rigor, pois, a manutenção da condenação no que concerne à indenização por danos extrapatrimoniais.

Lado outro, vislumbro que deve prosperar a irresignação recursal no que se relaciona à indenização por danos morais, que deve ser extirpada da condenação.

Explico.

Aduziu a autora/Apelada na peça de ingresso que o dano moral suportado seria consubstanciado na paralisação de seus serviços e no descaso ao consumidor. Relata que as constantes quedas de energia promoveram falha no atendimento da unidade, causando abalo a sua credibilidade.

Como cediço, na esteira da remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, as pessoas jurídicas podem ser vítimas de danos morais quando se verifica lesão à sua honra objetiva, o que se vislumbra nas hipóteses em que há prejuízo à sua reputação e credibilidade perante seus clientes e/ou parceiros comerciais.

Confira-se, nesse tocante, elucidativo acórdão proferido pelo Tribunal da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. ART. 52 DO CC/02. PROTEÇÃO DE SUA PERSONALIDADE, NO QUE COUBER. HONRA OBJETIVA. LESÃO A SUA VALORAÇÃO SOCIAL. BOM NOME, CREDIBILIDADE E REPUTAÇÃO. PROVA. INDISPENSABILIDADE. [...]
5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação).

9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in re ipsa). Precedente.
10. Na hipótese dos autos, a Corte de origem dispensou a comprovação da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida por entender que esses danos se relacionariam naturalmente ao constrangimento pela impossibilidade de manter e de expandir, como planejado, a atividade econômica por ela exercida em virtude da mora da recorrente na conclusão de obras de expansão da capacidade do sistema elétrico. 11. No contexto fático delineado pela moldura do acórdão recorrido não há, todavia, nenhuma prova ou indício da ocorrência de lesão à imagem, bom nome e reputação da recorrida, pois não foi evidenciado prejuízo sobre a valoração social da recorrida no meio (econômico) em que atua decorrente da demora da recorrente em concluir a obra no prazo prometido. 12. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto, provido. (REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 22/08/2019)

No entanto, cabe à pessoa jurídica em tese lesada a comprovação do referido abalo à sua honra objetiva, não sendo possível, ao revés do que ocorre com as pessoas físicas, que o dano reste evidenciado pelas circunstâncias observadas na situação em si.

A esse respeito, trago à baila o entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA LUCROS CESSANTES E DANO MORAL NÃO COMPROVADOS 1. A interrupção do fornecimento de energia elétrica causada por deterioração de equipamento transformador da distribuidora de energia, que se prolonga por período superior àquele definido como tolerável pela agência reguladora, caracteriza-se como conduta ilícita da concessionária e, em tese, autoriza que o consumidor atingido postule a reparação de danos efetivamente suportados. 2. O reconhecimento dos lucros cessantes depende de prova efetiva de sua ocorrência, não bastando a simples demonstração do fato que lhe teria dado origem. Não se admite a condenação ao pagamento de indenização por lucros imaginários ou hipotéticos. A falha no fornecimento de energia elétrica causado pela distribuidora não é suficiente para se reconhecer a existência de lucros cessantes se não foi comprovado que tal fato efetivamente impediu ou prejudicou a atividade do consumidor.
3. O dano moral sofrido por pessoa jurídica deve ser efetivamente comprovado, não sendo possível reconhecer sua existência apenas a partir da verificação do ato ilícito. A pessoa jurídica não sofre dano moral in re ipsa, isto é, como uma decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. Não sendo comprovado que o bom nome, a fama ou a reputação da pessoa jurídica tenham sido afetados em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica em seu estabelecimento, não é possível que ela tenha sofrido dano moral
. [...] (TJ-ES - AC: 00125970320188080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2022)

No caso sob exame, observa-se que a Apelada não logrou êxito em comprovar suas alegações, não havendo efetiva prova de que seu nome e sua reputação foram abaladas em virtude da falha na prestação do serviço.

Dessarte, ao contrário do que consta na sentença, não deve prevalecer a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão do alegado constrangimento advindo de prejuízo em seus dias úteis de trabalho, mormente porque não houve, reitero, demonstração efetiva de tal mácula a sua honra objetiva.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e, reformando a sentença objurgada, decotar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se, todavia, a condenação no que se refere à indenização por danos materiais (R$14.718,71).

Por conseguinte, em face da sucumbência recíproca, devem ser redistribuídos os ônus sucumbenciais, motivo pelo qual condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais,
pro rata,
bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido (art. 85, §2º, CPC).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/04/2024 às 16:39:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50917524042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.